Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-95.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de obter o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, com a condenação do apelado ao pagamento de valores relativos, em síntese, à realocação de cabeamento de telefone e de fibra óptica e à escavação manual; obter o reajuste dos preços do contrato; indenização por lucros cessantes, juros de mercado e custos indiretos; indenização por

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de obter o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, com a condenação do apelado ao pagamento de valores relativos, em síntese, à realocação de cabeamento de telefone e de fibra óptica e à escavação manual; obter o reajuste dos preços do contrato; indenização por lucros cessantes, juros de mercado e custos indiretos; indenização por danos morais; declaração de nulidade da rescisão unilateral do contrato realizada pelo apelado; imputação do desfazimento da avença ao apelado; e afastamento ou redução da multa contratual cobrada pelo apelado – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR da apelante – Cerceamento de defesa – Afastamento – Devidamente intimada a se manifestar a respeito da instrução probatória, a apelante informou não ter interesse na produção de provas – MÉRITO – Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deve sobrevir fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei Fed. no 8.666, de 21/06/1.993 – A necessidade de escavação manual ou de realocação de cabeamento de telefone e de fibra óptica não é fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis na obra contratada pelas partes, especialmente quando a visita técnica para apuração das necessidades da obra era expressamente prevista no edital de licitação – Reajuste financeiro que deveria ocorrer após 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, de maneira que o pedido anterior ao referido prazo, formulado pela apelante, deveria mesmo ser indeferido pela Administração Pública – Inexistência de comprovação de pedido feito pela apelante após o referido prazo – Por não serem devidos o reequilíbrio econômico-financeiro e o reajuste dos preços, não há que se falar em indenização por lucros cessantes, juros de mercado e custos indiretos – Inexistência de inadimplemento por parte do apelado, de maneira que, ante a incontroversa paralisação da obra por parte da apelante, esta deu causa à instauração de processo administrativo, que culminou com a rescisão unilateral do contrato e a aplicação de multa, nos termos do art. 78, I, da Lei Fed. no 8.666, de 21/06/1.993 e do contrato administrativo celebrado pelas partes – Impossibilidade de declarar a nulidade da rescisão unilateral do contrato, tampouco de imputar ao apelado a culpa pela rescisão – Multa devida, conforme disposição expressa da avença celebrada pelas partes, em montante correspondente a 10% do valor total do contrato, devendo este ser fielmente observado – Impossibilidade de afastamento ou redução da multa contratual – Diante do inadimplemento desta por parte da apelante, devida a inscrição de seu nome perante o cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização por danos morais – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a sua fixação em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 513.830,75, de 06/12/2.021), patamar máximo permitido pelo art. 85, §3o, inc. II, do CPC.